Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002211-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (AGRAVANTE), SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.473.711/0001-34 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIA AMANDA BORTOLINI - CPF: 348.471.408-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002211-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - MÉRITO
- DECISÃO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO OBSTANDO A CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA –
DECISUM
NÃO RECORRIDO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEBITADOS DA CONTA-CORRENTE NESSE PERÍODO - DETERMINAÇÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A contagem do prazo para a interposição de Recurso começa na data em que o mandado de intimação foi juntado aos autos e não no dia do recebimento pela parte (inciso II do art. 231 do CPC).

Um dos primeiros reflexos do
decisum
que defere o processamento da Recuperação Judicial é o início do
stay period
, quando suspendem-se as Ações e Execuções propostas contra a empresa recuperanda, como
impõe
o
caput
do art. 6o da Lei 11.101/2005.

Se houver decisão anterior obstando a constrição do patrimônio até que se resolva sobre o pedido de processamento da RJ e contra a qual não foi interposto Recurso, a determinação de restituição de valores debitados da conta-corrente da empresa nesse intervalo (pedido de RJ e deferimento) deve ser mantida por esse fundamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002211-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002211-14.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, determinou a
liberação de R$ 3.371,25 (três mil trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) que reteve indevidamente nas contas da recuperanda
.

O agravante alega que celebrou com a R. Balke & Balke Ltda ME Cédulas de Crédito Bancário, em que a agravada (recuperanda) atuou como devedora solidária.

Aduz que tanto ela (agravada) como os terceiros garantidores constituíram em seu favor a cessão fiduciária de créditos e direitos creditórios presentes e futuros de cartões de crédito, débito e vales-benefício.

Afirma que, por esse motivo, trata-se de crédito extraconcursal, nos termos do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05.

Sustenta que o art. 66-B, § 3o da Lei n. 4.728/65 admite a alienação fiduciária de coisas fungíveis, móveis e títulos de crédito, como no caso, por isso não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.

A agravada suscita na contraminuta a intempestividade do Recurso (
id n. 41107985
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (id n. 43873495).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002211-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE

A agravada aduz que o Recurso é intempestivo, uma vez que o ofício de intimação da decisão impugnada foi recebido pelo agravante em 21/01/2020 e portanto o prazo para interposição findou-se em 13/02/2020, mas só foi realizada no dia seguinte (14/02/2020).

Consoante inciso II do art. 231 do CPC, o termo inicial do prazo é a data da juntada do mandado de intimação aos autos. Esse dado não consta na lide.

Assim, deve ser considerado o dia em que foi anexada a petição de habilitação do agravante no processo, ou seja, 14/02/2020. Logo, é evidente a tempestividade.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravada postulou em 27/08/2019 o deferimento do

processamento da sua Recuperação Judicial.

Em 09/09/2019, ante indícios de formação de grupo econômico e confusão patrimonial com a empresa R BALKE E BALKE LTDA, cuja RJ em trâmite na comarca de Rondonópolis-MT havia sido convolada em falência, o juízo declarou sua incompetência absoluta em relação à Recuperação da agravada e remeteu o processo à

comarca de Rondonópolis (id no 22983232 dos autos de origem).

Em 12/09/2019, o juízo de Rondonópolis mandou intimar o administrador judicial da R BALKE E BALKE LTDA (feito no 1004067-72.2018) para que se manifestasse sobre a existência de grupo econômico (id no23801810, da lide originária).

Posteriormente, a agravada pleiteou tutela cautelar de urgência para suspensão de qualquer ato que representasse constrição ao seu patrimônio, bem como das Ações judiciais em trâmite ou que viessem a ser propostas, até que se resolvesse sobre o processamento da RJ. A tutela foi concedida em 23/09/2019 nestes termos (id no 24198984):

DEFIRO O PEDIDO CAUTELAR formulado pela requerente, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE QUALQUER ATO EXPROPRIATÓRIO/CONSTRITIVO SOBRE ATIVOS DA REQUERENTE, sejam eles bens, valores ou produtos, até que se decida acerca do processamento do pedido de Recuperação Judicial por ela formulado
.

Em 29/11/2019, após a apresentação de relatório pelo administrador atestando a inexistência de grupo econômico,

foi deferida a Recuperação Judicial da agravada (id no 26505791).

Já em janeiro de 2020 ela comunicou nos autos que algumas instituições financeiras, mesmo com o pedido de recuperação formulado em 27/08/2019
e a liminar suspendendo os atos de constrição
, continuaram a amortizar valores das suas contas.

No que concerne ao agravante, anotou que os débitos eram relativos à CCB no
811973 e totalizavam R$ 3.371,25.

Foi então proferido o
decisum
ora combatido, com estes fundamentos:

Como cediço, os bancos credores não podem retirar nenhum valor das contas bancárias das empresas em processo de recuperação judicial para a amortização de seus créditos e encargos a eles ligados, haja vista que foram constituídos anteriormente ao pedido de recuperação e estão (ao menos por ora), sujeitos ao processo recuperatório.

Isto posto, devem ser considerados ilegais os descontos realizados, porque efetivamente estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, da Lei no 11.101/05), e o montante indevidamente retido deve ser colocado à disposição da recuperanda, principalmente porque necessita do numerário em questão para manter a sua fonte produtiva de renda, inclusive pagando seus empregados e fornecedores.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“Créditos sujeitos aos efeitos da recuperação, por não se enquadrarem no art. 49, § 3o devem ser classificados como quirografários. Determinação de devolução dos valores indevidamente retidos pelo banco-credor após a data do pedido de recuperação judicial mantida.

Agravo improvido.” (cf. AI 0408832-11.2010.8.26.0000, Rel. Des. PEREIRA CALÇAS).

(....)

Nesse contexto, e dado o caso concreto, é inegável que a constrição de dinheiro em conta bancária irá comprometer toda a atividade econômica da recuperanda, o que afronta temerosamente o princípio da preservação da empresa, máxima a ser observada nos processos de recuperação judicial.

Impõe-se, pois, a determinação de liberação dos valores retidos, razão pela qual DETERMINO:

(...)

d)

A intimação do credor Banco Tribanco para que proceda com a liberação de R$ 3.371,25 (três mil trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) que reteve indevidamente nas contas da recuperanda.

Quanto ao prazo para cumprimento da ordem, assinalo em 05 (cinco) dias, porquanto, como se sabe, para que os bancos cumpram a presente determinação, basta que ordene um simples comando para estorno dos valores retidos nas contas da recuperanda. Por fim, arbitro, para o caso de descumprimento da determinação judicial, multa diária no valor de R$2.000,00, com fulcro nas jurisprudências acima transcritas, que demonstram a possibilidade de se cominar multa para compelir o jurisdicionado a cumprir determinada tutela jurisdicional.

O agravante alega que celebrou com a R. Balke & Balke Ltda ME Cédulas de Crédito Bancário em que a (agravada) e os terceiros garantidores constituíram em seu favor a cessão fiduciária de créditos e direitos creditórios presentes e futuros de cartões de crédito, débito e vales-benefício. Afirma que, por esse motivo, o seu crédito é extraconcursal, conforme art. 49, §3o, da Lei 11.101/05.

Um dos primeiros reflexos do deferimento do processamento da RJ é o início do
stay period
, quando suspendem-se as Ações e Execuções propostas contra a empresa recuperanda, como
impõe
o
caput
do art. 6o da Lei 11.101/2005.

Na situação concreta, ainda que a
blindagem tenha começado quando deferido o pedido de Recuperação em 29/11/2019,

desde
23/09/2019
estava em vigor

tutela anterior que impedia a

constrição do patrimônio da recuperanda e contra a qual o agravante não se insurgiu.

Ainda que argumente que o crédito é garantido por alienação fiduciária de recebíveis, como o débito na conta-corrente da agravada ocorreu em
26/09/2019
(id no 27987612 - Pág. 2, 1o grau), a ordem de restituição deve ser mantida em razão dessa tutela mencionada, e não pelo deferimento da Recuperação Judicial, como consignado na primeira instância.

No mesmo sentido foi assinalado no Agravo de Instrumento no 1001294-92.2020.8.11.0000, julgado em 07/05/2020.

Por fim, o juízo de valor com relação à divergência do crédito na Recuperação Judicial, e se ele é concursal ou extraconcursal, é matéria a ser suscitada pela parte em procedimento próprio, o que, aliás, não é objeto da decisão recorrida.

Diante disso, mantenho a decisão recorrida, ainda que por outros fundamentos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020